Tribunal: TJPA
Processo: 0812684-07.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812684-07.2021.8.14.0006

APELANTE: ELTON GUSTAVO COSTA DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – REFORMA DA PENA BASE E PENA DE MULTA – PROCEDENCIA. 1. Os vetores de culpabilidade e consequências devem ser valorados como favoráveis, uma vez que não há justificativa idônea para utilizando-as, exasperar a pena base acima do mínimo legal, motivo pelo qual a pena base deve ser readequada ao mínimo legal (4 anos e 10 dias-multa). Na 2ª fase, embora presente a atenuante de confissão, não há como aplicá-la diante da sumula 231 do STJ. Na 3ª fase, embora o patamar utilizado pelo magistrado tenha sido de 2/3 pelo concurso de agentes, readéquo o patamar para 1/3 conforme previsto no art. 157, § 2º, II do CPB (nova redação da Lei 13.654/2018), fixada definitivamente, após redimensionamento para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhece do recurso e dou-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ELTON GUSTAVO COSTA DO NASCIMENTO
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que o condenou pela prática das condutas tipificadas no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro.

Narra a exordial que no dia 16.09.2021, o apelante, na companhia de 02 (dois) comparsas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu o aparelho celular e a motocicleta da vítima BRUNO CARDOSO GAMA, em via pública.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou
ELTON GUSTAVO COSTA DO NASCIMENTO
a pena de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro.

O juízo deixou de reconhecer o uso de arma de fogo, uma vez que a vítima afirmou em seu depoimento não saber distinguir se foi utilizada arma de fogo ou algum simulacro de arma, e como esta não foi apreendida e diante da dúvida, resolve-se em benefício do réu.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão, pugnando pela redução da pena base e redução da pena de multa, ambos para o mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso de apelação e provimento para que sejam reavaliadas as circunstâncias judiciais, na1ª fase de dosimetria de pena.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal.

Pugna a defesa pela redução da pena base ao mínimo legal, bem como redução da pena de multa.

Observa-se da sentença condenatória, na dosimetria de pena, que o magistrado sopesou como desfavoráveis os vetores de culpabilidade (“
é própria dos delitos contra o patrimônio, agindo o réu com intenção de subtrair para si objetos pertencentes à vítima, caracterizando plena consciência de sua conduta, agindo desta forma com alto grau de reprovabilidade
”) e consequências (“
os bens não foram integralmente recuperados, restando prejuízos, sendo valorado de forma negativa
”), e fixou pena base em 5 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Dos autos, ve se que a vítima Bruno Cardoso Gama, em juízo declarou
“que a caminho do trabalho, foi abordado por três pessoas, às 6h00 da manhã, quando o mesmo estava trafegando de motocicleta. Afirmou que os agentes levaram apenas o documento da moto e devolveram a carteira dele. Disse que após o ocorrido, o depoente pediu a um transeunte que lhe levasse de bicicleta no sentido da rua principal, na via pública, a vítima encontrou uma viatura na via pública e relatou o ocorrido e repassou o seu telefone aos agentes. Após recebeu uma ligação dos agentes afirmando que haviam encontrado um homem com uma chave de uma moto, nesse momento a vítima foi até a delegacia e reconheceu. O depoente afirmou que foi abordado por um homem armado, ocasião em que parou a moto e desceu, após entregou o seu celular aos indivíduos. A vítima afirmou que reconheceu o réu como o autor do delito, porque ele ficou de frente na hora em que foi abordado”.

Atinente aos fatos, o juízo, de fato nao apresentou justificativas idôneas, uma vez que, ao que se denota, a conduta do acusado não extrapolou o próprio tipo penal, motivo pelo qual o vetor culpabilidade deve ser considerado favorável.

Igualmente, com relação ao vetor consequências, é pacífico na jurisprudência que o fato da vítima não ter recuperado os bens subtraídos, não justifica de forma válida a exasperação da pena base, porquanto a subtração é inerente ao crime de roubo.

Assim sendo, uma vez que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado, readéquo a pena base para o mínimo legal, ou seja, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na 2ª fase, o magistrado reconheceu e aplicou a atenuante de confissão, no entanto, redimensionada a pena base ao mínimo legal, deixo aplicar a redução da pena, consoante inteligência da sumula n. 231 do STJ, em que a pena base não pode ficar aquém do mínimo legal.

Na 3ª fase, o magistrado majorou a pena pelo concurso de agentes, no patamar de 2/3, do mesmo modo, readéquo este patamar para 1/3, considerando o disposto no art. 157, § 2º, II do CPB (redação dada pela Lei 13.654/2018),
restando a pena fixada definitivamente em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO
para readequar a pena nos termos do voto.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 18/12/2023